Tribunal: TJDFT
Processo: 0754471-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. LIMITES DO JULGAMENTO. PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o CPP, art. 619.
2. O embargante suscita omissão decorrente de contradição lógica: a decisão monocrática não admitiu o habeas corpus, mas o acórdão colegiado, embora não tenha conhecido o agravo interno, examinou o mérito do writ.
3. É incabível agravo interno contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus. Precedentes do STF.
4. Em matéria criminal, o recurso de agravo tem cabimento restrito às hipóteses previstas na LEP (art. 197), no ECA (art. 198) e na Lei no 8.038/1990 (art. 28), motivo pelo qual é manifestamente inadmissível o agravo interno interposto no caso concreto.
5. O conhecimento de recurso manifestamente incabível viola o princípio da taxatividade e compromete a segurança jurídica.
6. Constatado o erro material a partir do item 12 do acórdão embargado, impõe-se a correção, para que o julgamento restrinja-se à análise de admissibilidade do agravo interno.
7. O julgamento deve restringir se à análise da admissibilidade recursal, sem exame do mérito do habeas corpus, por evidente impossibilidade jurídica.
8. A apreciação do mérito do habeas corpus é vedada quando o agravo interno é manifestamente inadmissível.
9. Recurso conhecido e provido.